Tribunal: TJMT
Processo: 1030495-40.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030495-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO PAULO DA SILVA - CPF: 487.134.491-68 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - NÃO PACTUADA - INADMITIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a fixação da taxa de juros no contrato, o julgador deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da Medida Provisória n.º 1.963-17 de 20000 (reeditada sob o n.º 2.170-36 de 2001), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Somente quando demonstrado a má-fé da instituição financeira é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela.

Em razão da ausência de ilicitude das instituições financeiras quando da contratação efetivada, não há falar em justa causa para que haja condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIO PAULO DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado combinado com Declaratória de Quitação com Reparação de Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n.º
1030495-40.2019.8.11.0041
, movida em desfavor
de
BANCO BMG S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da abusividade do contrato entabulado e mitigação do Princípio
Pacta Sunt Servanda
, visto que não foi disponibilizado informações corretas de como seria o empréstimo bem como por ter sido oferecido produto diverso do solicitado, pugnando pela sua anulação.

Diante do alegado, requer a apelante a restituição os valores cobrados bem como seja a instituição financeira condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ademais, pleiteia seja concedida tutela de urgência em seu favor, a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento, sob pena de ser arbitrada multa.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado combinado com Declaratória de Quitação com Reparação de Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência n.º 1030495-40.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa

Pois bem.

Preliminarmente, quanto à concessão de gratuidade de justiça requerida em sede recursal, analisando a documentação anexa os autos (id. 104498474), tem-se que é pertinente deferir a benesse pleiteada, haja vista ter o apelante que arcar com seu sustento bem como possuir 6 (seis) filhos.

Narra a autora que “
buscando um empréstimo para saldar alguns débitos e manter as despesas, procurou junto a requerida a disponibilização de um valor a título de empréstimo consignado
”.

Menciona que, por notar que a apelada estava descontando altas montas bem como que os valores utilizados ainda não haviam sido quitados, ao entrar em contato com a instituição financeira, foi informado da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e que ainda possuía débitos inadimplidos.

Assim, considerando ser ilegal o contrato firmado pela ausência de informações adequadas, claras e ostensivas, que o colocou em desvantagem exagerada, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja anulado o contrato bem como compelida a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que “
o conjunto probatório constante nos autos, não impugnado pelo autor, demonstra a inequívoca ciência do requerente acerca da modalidade contratual
”, qual seja, cartão de crédito.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado, e não a contratação de cartão de crédito.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos pela própria apelante, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “
Proposta de Adesão - Servidor Público - Autorização para Descontos em Folha de Pagamento
” (id. 103089539), que contém, em seu Item 1.2 - Termo de Adesão, a informação destacada de que tal termo “
constitui parte integrada do CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG CARD
”.

Ademais, verifica-se nas faturas mensais anexas pela apelada à Contestação, gastos em comércios locais, como em supermercados, lojas de departamento e restaurantes (id. 103089556 - Págs. 26 a 35), o que confirma a ciência e intuito da modalidade de contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Todavia, evidencia-se que o contrato firmado não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser observado, bem como que não há cláusula expressa quanto à aplicação da capitalização de juros.

Dessa forma, em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao caso, impõe-se a adoção da taxa média de mercado à época da contratação para a modalidade de cartão de crédito, bem como inadmitir a capitalização mensal de juros, ante a ausência de expressa pactuação, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO
. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado
, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. -
Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada
. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

Quanto à insurgência da apelante acerca da repetição de indébito em dobro, tem-se que não merece prosperar, uma vez que não restou demonstrado nos autos a má-fé por parte da instituição financeira.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - NÃO ACOLHIDA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - DUAS CONTESTAÇÕES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATANTE LEVADO A ERRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do contratante em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação de cartão de crédito consignado, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.
Somente quando demonstrado a má fé do credor é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela
. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. [...] (TJMT - N.U 0002807-27.2016.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Portanto, analisando o caso em tela, tem-se que não restou comprovada a má fé da instituição financeira, devendo a devolução pela apelada do valor indevidamente cobrado e pago, se houver, ser de forma simples.

Acerca do dano moral, a jurisprudência deste tribunal de justiça é assente no sentido de que, se não demonstrados os requisitos da reparação civil, como no caso em apreço, não é cabível a indenização a título de dano moral, tendo em vista que a cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela apelante, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, não tendo ainda que se falar em concessão de tutela antecipada a fim de que sejam cessados os descontos efetivados em sua folha de pagamento.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de que seja adotado ao pacto a taxa média de mercado à época da contratação para a modalidade de cartão de crédito; inadmitir a capitalização mensal de juros; e, condenar a apelada à devolução de forma simples do valor indevidamente cobrado e pago a maior, se houver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021